Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. TRABALHO FORMAL (CASEIRO) E INFORMAL (PEDREIRO). PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO (NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE). APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que exerce trabalho formal de caseiro com renda de um salário-mínimo e de forma esporádica e informal a atividade de pedreiro, por isso, não possui condição financeira para arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (50% do salário-mínimo).

II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, art. 1.630).

III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto, dadas as parcas condições financeiras da genitora (autônoma-diarista) e dos valores flexíveis que podem ser obtidos pelo genitor/apelante (caseiro e pedreiro).

IV. Não prospera o pedido recursal de redução do percentual para 35% do salário-mínimo, haja vista que resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas da menor impúbere (cinco anos de idade com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista).

V. Recurso conhecido e desprovido.